Tribunal: TJSP
Processo: 2227189-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenizatória – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento – Inadequação – Consta laborar o agravante como vigilante e auferir renda líquida inferior a R$ 2.000,00, isento da declaração de imposto de renda – Imóvel por ele adquirido em 2018, mediante financiamento com a Caixa Econômica Federal pelo Programa Minha Casa Minha Vida, alienado a terceiros em agosto

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenizatória – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento – Inadequação – Consta laborar o agravante como vigilante e auferir renda líquida inferior a R$ 2.000,00, isento da declaração de imposto de renda – Imóvel por ele adquirido em 2018, mediante financiamento com a Caixa Econômica Federal pelo Programa Minha Casa Minha Vida, alienado a terceiros em agosto de 2020 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
fmb
Registro: 2021.0000050974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227189-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante JOSÉ
WALAMES SILVA APOLINÁRIO, são agravados RAPHAEL DOS REIS
NASCIMENTO e ALICE FELIPE CARDOSO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
fmb
Voto no: 29416
Agravo de Instrumento no 2227189-37.2020.8.26.0000
Agravante: José Walames Silva Apolinário
Agravados: Raphael dos Reis Nascimento e outra
Interessada: Inpar Projeto 86 Spe Ltda - Em Recuperação
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Sumaré
Juíza: Ana Lúcia Granziol
Obrigação de fazer cumulada com indenizatória

Pedido de justiça gratuita
Indeferimento

Inadequação
Consta laborar o agravante como
vigilante e auferir renda líquida inferior a R$
2.000,00, isento da declaração de imposto de renda
Imóvel por ele adquirido em 2018, mediante
financiamento com a Caixa Econômica Federal
pelo Programa Minha Casa Minha Vida, alienado a
terceiros em agosto de 2020 Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, em
ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória.
Alega o agravante que: a) apresentou
carteira de trabalho e holerites, demonstrando renda mensal média de
R$ 1.500,00; b) exerce profissão de vigilante; c) suporta financiamento
do imóvel objeto da lide, além de despesas condominiais e outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
fmb
gastos à sua sobrevivência e de sua família; d) demonstrou ser isento
da declaração de imposto de renda; e) não possui condição de suportar
as custas e despesas processuais.
Concedida a tutela antecipada recursal, a
interessada apresentou resposta.
2. A assistência judiciária será prestada
aos que comprovarem a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV).
Cabe ao juiz analisar as circunstâncias do
caso concreto para verificar a possibilidade da parte arcar com as
despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua
própria família.
Na hipótese, consta laborar o agravante
como vigilante e auferir renda líquida inferior a R$ 2.000,00, isento da
declaração de imposto de renda. Ademais, o imóvel foi por ele adquirido
em 2018, mediante financiamento com a Caixa Econômica Federal pelo
Programa Minha Casa Minha Vida, e alienado a terceiros em agosto de
2020.
Em face dessas circunstâncias, entendo
estar demonstrada a hipossuficiência do agravante para fins
processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
fmb
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, DOU PROVIMENTO ao recurso para conceder ao
agravante os benefícios da justiça gratuita.
Luís Mário Galbetti
Relator